Tribunal: TJDFT
Processo: 0741593-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741593-93.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AGROPECUÁRIA LOCO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA POR ARBITRAMENTO. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. 1. Aplica-se as normas consumeristas à liquidação provisória por arbitramento de sentença coletiva, proferida nos autos de ação civil púbica, à luz do tratamento especial conferido pelo art. 21 da Lei 7.347/1985. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, Banco do Brasil, União Federal e Banco Central do Brasil, o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento do feito. 5. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685). 6. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o colendo STJ, sob relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, interpostos pelo Banco do Brasil S/A, entendeu ser inviável enquadrar esta sociedade de economia mista no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado. 7. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade da formação de litisconsórcio passivo com a União e o BACEN, com a consequente remessa do feito para a Justiça Federal. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Em adição, aponta ofensa ao artigo 240 do CPC, sustentando que os juros de mora têm como termo inicial a data da citação da ação individual. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 240 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1370899/SP (tema 685), concluiu que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 130, inciso III, 131 e 132, todos do CPC, o apelo especial não reúne condições de prosseguir, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a necessidade de formação de litisconsórcio é firme o posicionamento do STJ no sentido de que “Não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (AgInt no AREsp n. 2.251.358/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro também o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009